Tribunal: STF
Processo: ARE 1522973
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por OI Móvel S.A. - Em Recuperação Judicial, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso assim ementado:  



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - (APENSAS) - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA INSUMO DA EMPRESA - INCIDÊNCIA DE ICMS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE - INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DE TRIBUTO APENAS SOBRE O VALOR AGREGADO - INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL 7098/98 - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA DE TRIBUTO SOBRE OUTRAS OPERAÇÕES - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE - MULTA NO PATAMAR DE 100% (CEM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO TRIBUTO - AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Argumento de ofensa ao princípio da não cumulatividade previsto no art. 155, §2°, I, da CF/88 e da previsão nos arts. 19 e 20, ambos da LC 87/96. 2. A incidência do tributo sobre o valor agregado em cada operação tem como finalidade evitar a bi tributação, bem como o efeito cascata tributária. O que a legislação tributária estadual exige é apenas a diferença de alíquota interna deste Estado, aplicável à operação e àquela aplicada no Estado de origem sobre o valor agregado, haja vista esta é a parte que não está vinculada à operação ou prestação subsequente e alcançada pela incidência do imposto, conforme se infere no disposto do art. 15, II, c/c art. 3°, XIII e XIV, ambos da Lei Estadual nº 7098/98. 3. De acordo com o disposto no art. 373, I, do atual Código de Ritos (antigo art. 333, I, do CPC/73), incumbe ao autor o ônus da prova quando se tratar de fato constitutivo de seu direito. Para que haja demonstração de ofensa ao princípio da não cumulatividade, ou seja, demonstrar que o Estado de Mato Grosso está cobrando imposto sobre operação já realizada e vinculada anteriormente, imprescindível a realização de prova pericial, mormente na área contábil. 4. Assim, por ausência de prova em sentido contrário, a Notificação/Auto de Infração presume-se perfeita, válida e eficaz, ante à presunção de legitimidade e veracidade, atributos estes que revestem os atos administrativos. 5. Questionamento acerca da multa fixada no patamar de 100% (cem por cento) e princípio do não confisco. 6. A sanção administrativa imposta não possui contornos confiscatórios, mas tão somente natureza punitiva e pedagógica, com o desiderato de reprimir ilícitos tributários praticados e de inibir sua prática de forma reiterada. Assim, somente tem caráter confiscatória caso a sua fixação seja superior à 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 7. Recurso de Apelação desprovido.” (Apelação Cível nº 30.780/2018 - CLASSE CNJ - 198, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 3.12.2018)  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 19, III, 150, IV, 152, 155, §2º, I, II, “a” e b”, VII, “a”, VIII, XII,”c”, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que o entendimento firmado na ADI 4623, em que reconhecida a inconstitucionalidade do art. 25, §6º, da Lei Estadual nº 7.098/1998, não se aplica ao caso concreto, por se tratar de cobrança de diferencial de alíquota, e não de compensação de crédito tributário. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 318. QUESTÃO DE FUNDO NÃO JULGADO EM RAZÃO DE QUESTÃO PRELIMINAR. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido, quanto a ausência dos requisitos para interpor o mandado de segurança, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 2. A controvérsia relativa ao cabimento de mandado de segurança em outros tribunais já foi reconhecida como matéria infraconstitucional e cinge-se aos Temas 181 e 318 da sistemática da repercussão geral. 3. Inviável a análise da questão de fundo alegada nas peças recursais em razão do reconhecimento de questão preliminar ao mérito. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1466765 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18-09-2024)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. INAPLICABILDADE DO TEMA 1.093. SUFICIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 87/1996 PREVENDO ESSA HIPÓTESE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso. 2. A Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1470639 AgR-ED, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02-09-2024)



    Noutro giro, o entendimento adotado pela Corte de origem está alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade da multa tributária aplicada em valor não superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo. Nesse sentido:



    “1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Consoante assentado no acórdão recorrido, a multa punitiva foi fixada em 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Ausência de ofensa ao princípio da vedação ao confisco, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 4. Pretensão de reavaliação do caráter confiscatório da multa. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1487410 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 08-08-2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo. Precedentes. 2 Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1434300 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 02-08-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente